Tribunal: TCU
Processo: 017.469/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 911217, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 911217, funçãonull, que teve como objeto Aquisição de equipamentos, motoniveladora e trator. (no da TCE no sistema: 1045/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2441/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de José Urbino dos Santos Neto (Prefeito desde 1/1/2021), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Sud Mennucci (SP), no âmbito do Convênio Siafi 911217, que teve por objeto a "aquisição de equipamentos, motoniveladora e trator", com vigência de 17/1/2022 a 27/12/2024; Considerando que, regularmente citado, o responsável apresentou alegações de defesa acompanhadas de documentação comprobatória, incluindo registro fotográfico dos equipamentos com numeração de chassi idêntica àquela constante das notas fiscais, comprovação de aposição de adesivos indicando a participação do Governo Federal na aquisição dos bens e declaração das empresas fornecedoras dos equipamentos; Considerando que a documentação apresentada na fase externa da tomada de contas especial é suficiente para comprovar a aquisição dos bens objeto do convênio, demonstrando a realização do objeto do repasse, o cumprimento dos objetivos e o nexo de causalidade entre os repasses e as despesas declaradas, restando ainda comprovada a devolução do saldo dos recursos; Considerando que, não obstante a comprovação ulterior da execução do objeto, subsiste falha consistente na apresentação incompleta da documentação por ocasião da prestação de contas, em violação ao dever de prestar contas, o que enseja o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 77-80), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por José Urbino dos Santos Neto (CPF XXX.927.018-XX); b) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas de José Urbino dos Santos Neto (CPF XXX.927.018-XX), dando-lhe quitação, consignando-se que a ressalva se deve à falha na apresentação incompleta da documentação por ocasião da prestação de contas perante o órgão repassador; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 017.469/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Urbino dos Santos Neto (XXX.927.018-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Sud Menucci (SP). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rubens Amigone Mesquita Junior (270805/OAB-SP), representando Município de Sud Menucci (SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.